Tribunal: STF
Processo: RE 1275569
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Ana Carolina Cabanas Pedro. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 7º, XVIII, 195, § 5º, e 201, II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Não prosperam as alegações de violação do texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇAMATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. A licença maternidade e sua prorrogação, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do extraordinário. Precedentes: ARE 707.221- AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/9/2013 e ARE 740.880-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/8/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ e ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Mandado de Segurança. Prorrogação da Licença Maternidade. Agravo Interno. Decisão que deferiu o pedido de medida liminar, Recurso prejudicado. Mérito. Lei Federal n° 11.770/2008. Licença-maternidade. Prorrogação por 60 (sessenta) dias. Ausência de previsão legal no âmbito estadual. Irrelevância. O direito à licença maternidade é direito social auto aplicável , nos termos do art. 7°, inciso VIII, da Constituição Federal. Desnecessidade de regulamentação da Lei n° 11.770/2008. Previsão que se estende aos servidores públicos estaduais. Direito líquido e certo verificado. Agravo interno. Prejudicado. Segurança concedida’. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 706.828-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.11.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Cargo em comissão. Licença maternidade. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1191850-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para se verificar os fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1161631-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.9.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora